Tribunal: TJBA
Processo: 0500638-45.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500638-45.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FELIPE HORA DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO HABITUAL À ATIVIDADE CRIMINOSA. ANTECEDENTES INFRACIONAIS. ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PENA-BASE. REDUÇÃO DE OFÍCIO. QUANTIDADE REDUZIDA DE ENTORPECENTES. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA-BASE. 1. O recorrente busca, pela presente via, a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado. 2. Os elementos constantes dos autos revelam-se suficientes para a condenação de Felipe da Hora de Jesus pelo crime de tráfico de drogas, não subsistindo dúvidas quanto à autoria e à materialidade delitivas. 3. A materialidade delitiva dos crimes está devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão constante no ID 77473359 (pág. 14), bem como pelos laudos toxicológicos, provisório e definitivo - ID’s 77473359 (págs. 28/29) e 77473359 (pág.16) -, que atestam a presença de 5,73g de maconha e 2,48g de cocaína, ambas substâncias de uso proscrito no Brasil. 4. Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares Fabio Carlos dos Santos e Adailson Silva Santos, nas duas fases, foram coerentes e convergentes, narrando que o apelante foi abordado após arremessar os objetos por cima do muro, os quais foram posteriormente identificados como entorpecentes. 5. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do acusado mostram-se idôneos e aptos a fundamentar o decreto condenatório, porquanto prestados em juízo, sob as garantias do devido processo legal, sem qualquer indício de parcialidade ou motivação espúria. Manutenção da condenação. 6. Dosimetria da pena. Não obstante a periculosidade inerente à substância apreendida, observa-se que a quantidade de drogas é reduzida, consistindo em 5,73g (cinco gramas e setenta e três centigramas) de maconha e 2,48g (dois gramas e quarenta e oito centigramas) de cocaína (crack). Diante disso, a exasperação da pena em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa revela-se desproporcional, diante da baixa quantidade apreendida, destoando do princípio da individualização da pena e da proporcionalidade. Dessa forma, de ofício, e considerando a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, entendo adequado e proporcional ao caso concreto fixar a pena-base no patamar mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão do valor unitário mínimo legal. 7. A defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que o apelante preencheria os requisitos legais. 8. O conjunto probatório revela, de forma idônea e suficientemente fundamentada, a continuidade delitiva do apelante, com início na adolescência e prolongamento após a maioridade, circunstância que legitima, sem qualquer afronta ao Tema 1.139 do STJ, o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 9. No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, o pedido não deve ser conhecido, pois “o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. DE OFÍCIO, PROMOVE-SE A REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500638-45.2020.8.05.0103, em que figuram como Apelante FELIPE HORA DE JESUS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, conhecer parcialmente o recurso, nessa extensão, negar provimento e, de ofício, reduzir a pena-base, nos termos do voto condutor. 3